Tribunal: TJPA
Processo: 0807227-20.2024.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10585 - Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807227-20.2024.8.14.0028

APELANTE: RODOLFO DOS SANTOS RODRIGUES

APELADO: SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0807227-20.2024.8.14.0028

APELANTE: RODOLFO DOS SANTOS RODRIGUES

APELADO: SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.)

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TABELA PRICE. TARIFAS BANCÁRIAS. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento de veículo cumulada com repetição de indébito. O autor sustentou abusividade dos juros remuneratórios, ilegalidade da capitalização mensal de juros e da utilização da Tabela Price, bem como nulidade das tarifas de cadastro, avaliação do bem, registro do contrato e seguro prestamista. Requereu a revisão contratual, restituição dos valores pagos e substituição do sistema de amortização pelo método SAC ou Gauss.

II. Questão em discussão

Há seis questões em discussão: (i) saber se os juros remuneratórios contratados são abusivos e passíveis de limitação judicial; (ii) saber se a capitalização mensal de juros e a utilização da Tabela Price são ilegais; (iii) saber se as tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato foram cobradas validamente; (iv) saber se o seguro prestamista configura venda casada; (v) saber se há ilegalidade na cobrança do IOF; e (vi) saber se é cabível repetição de indébito e afastamento da mora contratual.

III. Razões de decidir

As instituições financeiras não se submetem à limitação de juros prevista no Decreto nº 22.626/1933 nem ao teto dos arts. 591 e 406 do CC, conforme entendimento consolidado nas Súmulas nº 596/STF e nº 382/STJ. A taxa contratada de 2,11% ao mês e 28,45% ao ano não supera significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie, inexistindo abusividade apta a justificar a revisão contratual.

A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, nos termos da MP nº 2.170-36/2001, das Súmulas nº 539 e nº 541 do STJ e dos Temas Repetitivos nº 246 e nº 247/STJ. A previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal evidencia a pactuação da capitalização.

A utilização da Tabela Price constitui método lícito de amortização e não caracteriza, por si só, anatocismo ou abusividade. Inviável a substituição pelo método SAC ou Gauss, sob pena de violação à autonomia privada e aos termos livremente pactuados.

As tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato possuem respaldo na Resolução CMN nº 3.919/2010, na Súmula nº 566/STJ e no Tema Repetitivo nº 958/STJ. Houve comprovação da efetiva prestação dos serviços correspondentes, inexistindo demonstração de onerosidade excessiva.

O seguro prestamista foi contratado mediante instrumento apartado e com manifestação expressa de vontade do consumidor, afastando a configuração de venda casada, conforme entendimento firmado no Tema Repetitivo nº 972/STJ.

O IOF constitui tributo federal de incidência obrigatória nas operações de crédito, nos termos do art. 63 do CTN e do Decreto nº 6.306/2007, não configurando tarifa bancária passível de revisão judicial.

Reconhecida a legalidade dos encargos contratuais, descabe repetição de indébito ou afastamento da mora. Mantida a sucumbência, com majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A revisão dos juros remuneratórios em contratos bancários somente é admitida em situações excepcionais, quando demonstrada abusividade manifesta em relação à taxa média de mercado. 2. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada no contrato. 3. A utilização da Tabela Price não caracteriza ilegalidade ou anatocismo. 4. As tarifas bancárias de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato são válidas quando comprovada a efetiva prestação do serviço. 5. O seguro prestamista regularmente contratado não configura venda casada.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 39, I, e 51, § 1º; CC, arts. 406, 591 e 1.361, § 1º; CPC, arts. 85, § 11, 355, I, 927, III, e 98, § 3º; CTN, art. 63; MP nº 2.170-36/2001; Resolução CMN nº 3.919/2010; Decreto nº 6.306/2007.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0807227-20.2024.8.14.0028

APELANTE: RODOLFO DOS SANTOS RODRIGUES

APELADO: SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.)

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por RODOLFO DOS SANTOS RODRIGUES em face de sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de revisão de cláusula contratual cumulada com restituição de valores pagos indevidamente, ajuizada em face de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (integrante do grupo econômico Santander), condenando o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida.

Segundo consta dos autos, o apelante firmou contrato de financiamento de veículo automotor (Contrato nº 598764747) com a instituição financeira requerida, em 20 de junho de 2023, no valor total de R$ 45.901,88, a ser quitado em 36 (trinta e seis) parcelas mensais de R$ 877,83. O valor solicitado foi de R$ 33.000,00, com entrada de R$ 14.300,00, saldo a financiar de R$ 18.700,00 e taxa de juros remuneratórios de 2,11% ao mês e 28,45% ao ano, com custo efetivo total (CET) de 3,11% ao mês e 45,17% ao ano. Foram ainda acrescidos ao financiamento os encargos relativos a: registro de contrato (R$ 281,66), seguro prestamista (R$ 1.293,50), tarifa de avaliação do bem (R$ 599,00), tarifa de cadastro (R$ 930,00) e IOF (R$ 83,17).

Na petição inicial, o autor sustentou, em síntese: (i) que as informações prestadas no momento da contratação foram insuficientes, limitando-se ao valor e ao número de parcelas; (ii) que somente após a assinatura do contrato tomou ciência da aplicação do sistema de amortização PRICE, em detrimento de outros sistemas pretensamente menos onerosos; (iii) que os juros remuneratórios seriam abusivos e deveriam ser limitados à taxa média de mercado ou aos limites do art. 591 c/c art. 406 do Código Civil; (iv) que ocorria capitalização ilegal de juros (anatocismo); (v) que as tarifas de cadastro, avaliação do bem, registro do contrato e o seguro prestamista seriam abusivos e cobrados indevidamente. Com base em tais fundamentos, pleiteou a revisão do contrato, a alteração do método de amortização para o sistema SAC ou Gauss, a declaração de nulidade das tarifas e do seguro, bem como a restituição em dobro dos valores eventualmente pagos a maior.

O juízo de primeiro grau deferiu a gratuidade da justiça, inverteu o ônus da prova e determinou a citação da requerida. A parte ré, devidamente citada, apresentou contestação (ID 131120284), arguindo a regularidade do contrato, a inexistência de cláusulas abusivas, a ausência de comprovação de hipossuficiência e a improcedência dos pedidos. Houve réplica da parte autora (ID 132519127). Os autos vieram conclusos e foram julgados antecipadamente, com fundamento no art. 355, I, do Código de Processo Civil, ante a suficiência do conjunto probatório documental.

A sentença julgou improcedentes todos os pedidos, reconhecendo: (a) que os juros remuneratórios contratados (2,11% a.m. / 28,45% a.a.) não superam uma vez e meia a taxa média de mercado à época da contratação (2,00% a.m. / 26,81% a.a.), segundo dados do Banco Central do Brasil; (b) que a capitalização mensal de juros estava expressamente pactuada no contrato, em consonância com as Súmulas nº 539 e 541 do STJ e o Tema Repetitivo 246/247 do STJ; (c) que a utilização da Tabela Price não configura ilegalidade; (d) que as tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato encontram amparo na jurisprudência consolidada do STJ, com destaque para o Tema 958 (REsp nº 1.578.553/SP) e a Súmula 566/STJ; e (e) que o seguro prestamista foi contratado voluntariamente, em instrumento apartado, sem configuração de venda casada, nos termos do Tema 972 (REsp nº 1.639.320/SP).

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação (ID 27836443), em 30 de maio de 2025, requerendo a reforma integral da sentença. Em síntese, insiste na abusividade dos juros remuneratórios e na necessidade de sua limitação à taxa média de mercado ou aos limites do art. 591 c/c art. 406 do Código Civil; sustenta que o método de amortização PRICE deveria ser substituído pelo método Gauss ou SAC; afirma que as tarifas cobradas são indevidas e que o seguro prestamista configura venda casada; e postula a majoração dos honorários advocatícios.

A instituição financeira apresentou contrarrazões (ID 27836445), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença.

O feito foi distribuído a esta Relatoria em 25 de junho de 2025.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0807227-20.2024.8.14.0028

APELANTE: RODOLFO DOS SANTOS RODRIGUES

APELADO: SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.)

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

I – DO CONHECIMENTO DO RECURSO

O recurso é tempestivo, estando presentes os pressupostos de admissibilidade. Conhece-se, portanto, do recurso.

II – DO MÉRITO

O recurso não merece provimento. A sentença proferida pelo juízo de origem está amparada em fundamentação jurídica sólida, coerente com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual deve ser integralmente mantida, pelos fundamentos que se seguem.

1. Da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor

É incontroversa a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica travada entre as partes, consoante o enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. Essa circunstância, no entanto, não conduz automaticamente à procedência dos pedidos revisórios. A tutela consumerista exige a demonstração concreta de cláusula abusiva ou de prática que coloque o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, § 1º, do CDC), e não se limita a presumir a abusividade pela simples existência de encargos bancários autorizados por norma regulatória ou chancela jurisprudencial.

2. Dos juros remuneratórios

O apelante insiste na abusividade dos juros remuneratórios contratados, pretendendo sua limitação à taxa prevista nos arts. 591 e 406 do Código Civil ou, alternativamente, à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil. Nenhum dos argumentos prospera.

Quanto à pretensão de limitação dos juros remuneratórios à taxa prevista no Código Civil, a tese esbarra em obstáculo intransponível: as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros prevista no Decreto nº 22.626/1933 (Lei da Usura), por força do art. 4º, IX, da Lei nº 4.595/1964, e tampouco se submetem ao teto do art. 591 c/c art. 406 do Código Civil. Esse entendimento é consolidado desde o enunciado da Súmula nº 596 do Supremo Tribunal Federal, que permanece hígido, e reiterado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 24, além da Súmula nº 382/STJ. A mera exasperação do percentual de 12% (doze por cento) ao ano não caracteriza, por si só, abusividade dos juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras.

No que diz respeito à possibilidade excepcional de revisão das taxas de juros remuneratórios com base na taxa média de mercado, é certo que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.061.530/RS, firmou o entendimento de que a revisão é admitida em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada fique cabalmente demonstrada ante às peculiaridades do julgamento em concreto. Essa demonstração, contudo, não ocorreu no caso em tela.

Conforme verificado pelo juízo de origem, mediante consulta ao Sistema Gerenciado de Séries Temporais do Banco Central do Brasil, a taxa média de mercado para operações de aquisição de veículos em junho de 2023 (data da celebração do contrato) era de 2,00% ao mês e 26,81% ao ano. A taxa contratada pelo apelante foi de 2,11% ao mês e 28,45% ao ano, percentual que sequer se aproxima de uma vez e meia a taxa média de mercado (3,00% a.m. / 40,21% a.a.), padrão habitualmente adotado como parâmetro mínimo de abusividade pela jurisprudência dos tribunais superiores. Não se configura, portanto, a situação excepcional que autoriza a revisão judicial dos juros remuneratórios.

Nesse sentido:

Ementa: Apelação cível. Direito bancário. Revisão de cláusula contratual. Tarifa de cadastro. Tarifa de avaliação de bem. Seguro prestamista. Capitalização de juros. Tabela PRICE. Limitação de juros remuneratórios. Súmula 539 do STJ. Ausência de abusividade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação cível objetivando a reforma da sentença que julgou totalmente improcedente a pretensão revisional do contrato de financiamento de veículo. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal envolve a legalidade das tarifas cobradas no contrato de financiamento, a capitalização mensal de juros e a limitação das taxas de juros remuneratórios. III. Razões de decidir 3. A cobrança da tarifa de cadastro encontra respaldo na Súmula 566 do STJ, sendo válida em contratos firmados após a Resolução CMN 3.518/2007, como no presente caso. 4. Quanto à tarifa de registro, houve comprovação da prestação do serviço, não se evidenciando abusividade. 5. Não há configuração de venda casada, pois foi oferecida ao consumidor a opção de contratar o seguro de forma separada, o que afasta a ilicitude. 6. A capitalização mensal de juros é permitida, conforme Súmula 539 do STJ, desde que expressamente pactuada, o que ocorreu no contrato firmado. Ademais, a utilização da Tabela Price é lícita, pois não implica, por si só, em abusividade. 7. A taxa aplicada no contrato está dentro da média de mercado à época da contratação, conforme consulta ao Banco Central, não havendo excesso que justifique a revisão. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: A cobrança de tarifas bancárias, a capitalização mensal de juros e a aplicação de juros remuneratórios dentro da média de mercado não configuram abusividade nos contratos de financiamento. ACÓRDÃO Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08022966220238140107 22956783, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 22/10/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

3. Da capitalização de juros e do sistema de amortização pela Tabela Price

O apelante sustenta a ilegalidade da capitalização de juros e pugna pela substituição da Tabela Price pelo método Gauss ou SAC. Os argumentos são insubsistentes.

A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é expressamente autorizada pelo ordenamento jurídico, por força da Medida Provisória nº 2.170-36/2001, cuja constitucionalidade formal foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 592.377/RS, com repercussão geral reconhecida. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 973.827/RS sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou os Temas 246 e 247, posteriormente sumulados nas Súmulas nº 539 e 541 do STJ. O Tema 247 é de especial relevância ao caso: a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

No contrato em exame, além de a taxa anual (28,45%) ser superior ao duodécuplo da mensal (25,32%), há previsão contratual expressa de capitalização mensal, conforme as cláusulas M e N do instrumento, transcritas pelo juízo de origem. Estão, portanto, preenchidos os requisitos legais e jurisprudenciais para a validade da capitalização.

Quanto à Tabela Price, o Superior Tribunal de Justiça há muito pacificou que a sua utilização, por si só, não caracteriza capitalização de juros nem ostenta qualquer ilegalidade, sendo método legítimo de amortização em prestações periódicas e sucessivas. Nesse sentido, consolidou-se a tese de que a utilização da Tabela Price como critério de amortização de dívida em prestações periódicas e sucessivas não caracteriza, por si só, capitalização de juros. De igual modo, o método Gauss não pode substituir a Tabela Price, tendo em vista que opera por progressão aritmética (juros simples), sendo metodologia linear que não guarda equivalência com o sistema de amortização pactuado. A pretensão de substituição, além de não ter amparo jurídico, violaria o princípio da autonomia da vontade e os termos livremente acordados no contrato.

4. Das tarifas bancárias

A validade das tarifas bancárias impugnadas — cadastro, avaliação do bem e registro do contrato — foi reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.578.553/SP (Tema Repetitivo 958), que constitui precedente vinculante nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil. Nos termos do Tema 958, foram fixadas as seguintes teses: (i) abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e (ii) possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto.

No tocante à tarifa de registro de contrato (R$ 281,66), a cobrança decorre de obrigação legal, consubstanciada no art. 1.361, § 1º, do Código Civil e na Resolução CONTRAN nº 689/2017, que exige o registro do gravame de alienação fiduciária no DETRAN. O banco trouxe aos autos prova da efetiva prestação do serviço, por meio da tela comprobatória do registro (ID 131122743) e da anotação de gravame no Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo, o que afasta qualquer questionamento quanto à cobrança.

A tarifa de avaliação do bem (R$ 599,00), prevista no art. 5º, IV, da Resolução CMN nº 3.919/2010, também está respaldada pelo Tema 958 do STJ. O banco demonstrou a efetiva realização da avaliação do veículo por meio do Termo de Vistoria acostado aos autos (ID 131122740). Não se vislumbra onerosidade excessiva no valor cobrado.

Quanto à tarifa de cadastro (R$ 930,00), autorizada pela Resolução CMN nº 3.919/2010 e pela Súmula nº 566 do STJ, que dispõe que nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, verifica-se que o apelante não demonstrou a existência de relação jurídica anterior com a instituição financeira, de modo que a demonstração de tal vínculo anterior competia ao consumidor, por se tratar de fato positivo a sua cargo. Ademais, o valor cobrado (R$ 930,00) situa-se abaixo da média praticada no segmento de bancos privados para o mês de junho de 2023 (R$ 966,18), segundo dados do Banco Central do Brasil, não configurando, portanto, onerosidade excessiva.

5. Do seguro prestamista

O apelante sustenta que a cobrança do seguro prestamista (R$ 1.293,50) configura venda casada, vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor. Também esse argumento não prospera.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.639.320/SP (Tema Repetitivo 972), fixou a tese de que é admitida a cobrança de seguro de proteção financeira se optado pelo consumidor, desde que não seja obrigado a adquiri-lo com a instituição financeira ou com terceiro por ela indicado. No presente caso, a proposta de adesão ao seguro prestamista foi formalizada em documento apartado do contrato de financiamento (ID 131122742), devidamente assinada pelo apelante, contendo todas as informações do seguro contratado e o valor do prêmio. Não há nos autos qualquer indício de que a contratação do seguro tenha sido condicionante para a concessão do financiamento, sendo, ao contrário, a adesão nitidamente voluntária.

Acrescente-se que o seguro é contrato consensual que se aperfeiçoa pela manifestação de vontade, independentemente da emissão da apólice (REsp nº 1.306.367/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 20.03.2014), de modo que a proposta de adesão assinada pelo apelante é meio de prova suficiente para comprovar o aperfeiçoamento do contrato e a prestação do serviço. Ademais, o apelante esteve coberto pelos riscos previstos no seguro durante todo o período de sua vigência, o que, por si só, inviabiliza a pretensão de restituição do prêmio pago, sob pena de violação ao princípio da boa-fé objetiva e ao vedado comportamento contraditório.

6. Do IOF

O Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) cobrado no contrato (R$ 83,17) constitui tributo federal, de incidência compulsória nas operações de crédito, nos termos do art. 63 do Código Tributário Nacional e do Decreto nº 6.306/2007. Não se cuida de tarifa bancária, mas de obrigação tributária de natureza legal, cuja cobrança não pode ser afastada por decisão judicial revisional de contrato bancário. Inexiste, portanto, qualquer ilegalidade a ser declarada quanto a esse encargo.

7. Da repetição de indébito e da mora

Reconhecida a legalidade de todos os encargos questionados, não há que se falar em repetição de indébito, pois inexiste pagamento indevido a ser restituído. Tampouco há razão para afastar a mora do apelante, uma vez que os encargos moratórios contratuais incidem sobre obrigação lícita e exigível. A improcedência total dos pedidos revisórios é consequência necessária das conclusões acima expostas.

8. Dos honorários advocatícios

Como o recurso não foi provido, impõe-se a majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Tendo em vista a natureza da causa, seu valor e o trabalho desenvolvido, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, com a manutenção da suspensão de exigibilidade por força da gratuidade da justiça deferida ao apelante (art. 98, § 3º, do CPC).

III – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa (art. 85, § 11, do CPC), mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

Belém, data do julgamento.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora – 2ª Turma de Direito Privado

Belém, 25/06/2026